Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710993-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE GUERRA D E S P A C H O Considerando a informação de falecimento do Agravado (25192529), intime-se pessoalmente o espólio ou o inventariante para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator